Tribunal: TJES
Processo: 5017101-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017101-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra decisão proferida nos autos de Ação de Consignação em Pagamento, a qual, após o trânsito em julgado da sentença, determinou, de ofício, a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de emolumentos referentes às custas processuais em favor de ex-titular de serventia judicial não oficializada, apesar de esta não ser parte no processo. A decisão agravada intimou o DETRAN/ES para recolher as custas conforme cálculo da Contadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial de pagamento de custas processuais à ex-titular de serventia judicial não oficializada, ainda que esta não integre o polo da demanda; (ii) verificar se o crédito estaria prescrito; (iii) delimitar se o pagamento das custas deve observar o percentual previsto no art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, correspondente a 60% do valor arrecadado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública Estadual está isenta do pagamento de custas processuais em regra, conforme art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas essa isenção não se aplica quando o processo tramita em serventia judicial não oficializada, conforme previsto no § 1º do mesmo artigo.

4. O repasse de custas à ex-titular da serventia judicial não oficializada é legítimo, mesmo que esta não seja parte formal no processo, pois decorre diretamente da legislação estadual que regula a remuneração desses serventuários.

5. A alegação de prescrição do crédito, com base no prazo de um ano do art. 206, §1º, III, do CC, não procede, uma vez que se aplica o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, por se tratar de verba de natureza tributária, com fluência a partir da constituição definitiva do crédito.

6. O valor das custas devidas deve observar o limite de 60% (sessenta por cento) do total, nos termos do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo este o percentual legalmente destinado ao ressarcimento de atos praticados pela escrivã antes da oficialização da serventia, ocorrida em novembro de 2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com as custas processuais quando sucumbente em processo que tramitou em serventia judicial não oficializada, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. A cobrança das custas processuais possui natureza tributária, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, com termo inicial na constituição definitiva do crédito.

3. O valor das custas devidas à ex-titular de serventia judicial não oficializada deve ser limitado a 60% do total arrecadado, conforme art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 31, ADCT; CC, art. 381; CTN, art. 174; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, V e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI nº 5014786-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 12.02.2025; TJES, AI nº 5013346-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2024; TJES, ApCiv nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 27.04.2021; TJES, ApCiv/RemNec nº 024090100595, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 19.10.2021; TJES, EDcl na ApCiv nº 0040574-19.2008.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 21.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES
em face da r. decisão de primeiro grau, que, em ação de consignação de pagamento, determinou de ofício a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de emolumentos referentes às custas processuais, apesar de a agravada,
INES NEVES DA SILVA SANTOS,
não ser parte na ação.

Na Decisão de ID 10712378 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões do agravado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES
em face da r. decisão de primeiro grau, que, em ação de consignação de pagamento, determinou de ofício a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de emolumentos referentes às custas processuais, apesar de a agravada,
INES NEVES DA SILVA SANTOS,
não ser parte na ação.

Na origem, trata-se de Ação de Consignação em Pagamento, ajuizada pelo DETRAN/ES contra JOSÉ CANAL, objetivando a quitação do valor de R$ 13.774,83 (treze mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Todavia, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o requerente,
DETRAN/ES,
ao pagamentos das custas remanescentes e honorários advocatícios, julgando ainda parcialmente procedente a reconvenção proposta pelo demandado.

O apelo do
DETRAN/ES
foi desprovido pelo Tribunal, e, finalmente, a sentença transitou em julgado.

Com a descida dos autos, o magistrado de piso proferiu o seguinte despacho:

“Diante disto, diligencie-se quanto eventuais custas e, não havendo, arquivem-se os autos, até que sobrevenha requerimento de liquidação de sentença.”

Em seguida, o agravante foi intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 296, I e II, do Tomo I (Foro Judicial) do Código de Normas, conforme os cálculos da Contadoria (ID 51744203 dos autos originários).

Em seu agravo, o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES
argumenta, em síntese:
(i)
o processo teve origem na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, com decisão judicial que determinou a intimação do Estado para pagamento de custas processuais em favor de Inês Neves da Silva Santos, ex-titular de uma serventia não oficializada; mas a Sra. Inês não foi parte do processo e não houve oportunidade para discutir a suposta condenação;
(ii)
a cobrança está prescrita, pois o prazo prescricional aplicável é de um ano, conforme art. 206, § 1º, III, do Código Civil, e não de cinco anos como prevê o CTN; a decisão transitada em julgado ocorreu em 01/10/2021, portanto, o prazo prescricional de um ano foi ultrapassado em 2022;
(iii)
houve erro material nos cálculos das custas pela Contadoria do Juízo, havendo a necessidade de aplicação do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que estipula ressarcimento de 60% do valor arrecadado em custas à ex-titular por atos praticados até a oficialização da serventia;
(iv)
o titular da serventia não oficializada apenas será ressarcido pelos atos devidamente praticados, isto é, deveria ser computado o valor dos atos praticados até o dia 28/11/2016, data da oficialização da serventia e, por conseguinte, última dia de sua competência em realizar atos cartórios; e
(iv)
a sentença no processo de conhecimento foi proferida após a oficialização da serventia, em janeiro de 2018, quando não seriam mais devidas custas processuais ao Estado.

Pois bem.

Este Egrégio Tribunal já debateu intensamente a questão versada nestes autos, firmando entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.

Extrai-se do inc. V e do § 1º de mencionado artigo que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos,
in verbis
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...].

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...].

§ 1º -
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Assim, tratando-se de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

Portanto, se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, uma vez que integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo por que persistir a isenção.

É o pacífico entendimento deste Tribunal. Vejamos:

[...] A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974/13. Precedentes do TJES. 4. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF/88.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0040574-19.2008.8.08.0024, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016).

[...] Da mesma forma, evidencia-se correta a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES é uma vara judicial não oficializada, o que impõe a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/13.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 24110395183, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PROFESSOR. ABONO PERMANÊNCIA. COORDENADOR ESCOLAR. INTEGRA CARREIRA MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Quanto à impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais, inobstante o art. 20, inciso V, da Lei

nº 9.474/13, preveja como regra que o referido ente encontra-se dispensado do respectivo pagamento, o parágrafo primeiro da aludida norma estabelece hipótese excepcional, permitindo a condenação quando o feito tramitar em vara judicial não oficializada.
2.
Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas, eis que credo e devedor não se confundem na mesma pessoa.
3.
Não há se falar em inconstitucionalidade da norma pois, conquanto o art. 31, da ADCT tenha determinado a oficialização das serventias judiciais, resguardou o direito dos então titulares a assim permanecerem
, tampouco em afronta ao entendimento do STF quando do julgamento da ADI nº 1.498/RS, eis que a hipótese lá tratada, reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, não se confunde com a aqui apreciada. (...) 7. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária admitida e sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. -
Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese

de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
2. -
A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.
3. -
Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada.
¿
Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.
(Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Desnecessário, portanto, o ajuizamento de nova demanda pela então escrivã para fazer valer o seu direito, sendo este decorrente da própria lei.

Ainda, sobre o argumento do ressarcimento apenas pelos atos praticados, verifico que, embora ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite desde 1996, com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, exceto quando da Sentença (proferida em 2018).

Também não há fundamento no argumento de que o crédito estaria prescrito, porquanto se aplica o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança de custas judiciais, segundo previsto no art. 174 do CTN, tratando-se de valor de natureza tributária. Ademais, a contagem do prazo tem início a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o lançamento administrativo e a expedição de certidão de dívida ativa, e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA.
APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 174 DO CTN. LEGITIMIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN aplica-se à cobrança de custas judiciais, porquanto possuem natureza tributária, e a contagem tem início a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o lançamento administrativo e a expedição de certidão de dívida ativa, e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
[...]

(TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014786-28.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Feb/2025)

Em ponto, porém, assiste razão ao agravante. De fato, nos termos do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/13, “
os atos praticados pelo titular das serventias judiciais não oficializadas serão ressarcidos pelo Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ,
à razão de 60% (sessenta por cento) do valor arrecadado a título de custas judiciais
, nos termos de regulamento próprio
.”

Vejam-se arestos da Corte a esse respeito:

[...]
Considerando que a conta impugnada pelo Estado destaca o valor alusivo aos atos exclusivamente realizados pela escrivã, verificando-se ainda que o magistrado de primeiro grau não lhe destinou a totalidade da conta de custas, mas sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13, não se cogita de rateio das custas remanescentes.
6. o Tema de Repercussão Geral nº 779 não tangenciou qualquer análise quanto aplicabilidade do teto constitucional à remuneração dos escrivães de serventias não oficializadas, mas sim com relação aos substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais. 7. Recurso desprovido. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013346-31.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2024)

[...] A ausência de comprovação pelo recorrente de erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial afasta a alegação de incorreção,
sendo devida a aplicação do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o repasse de 60% dos valores arrecadados a título de custas judiciais aos serventuários não oficializados.
[...] (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014786-28.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Feb/2025)

Portanto, as custas judiciais devem ser destinadas à Escrivã no equivalente de 60% (sessenta por cento) da sua totalidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para delimitar que as custas judiciais sejam destinadas à Escrivã no equivalente de 60% (sessenta por cento) da sua totalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar